Tribunal: TJMT
Processo: 1024382-91.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024382-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (IMPETRANTE), ROSIRENE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 000.065.263-65 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), EDESIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 036.476.061-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA –
1) RECONSIDERAÇÃO DO PEDIDO DE LIMINAR
–
WRIT
EM JULGAMENTO – PLEITO PREJUDICADO –
2) NEGATIVA DE AUTORIA
- EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS -

NÃO CONHECIMENTO –
3) PRISÃO DOMICILIAR
– ART. 318, III, CPP – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA FAMILIAR – IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE NÃO COMPROVADA –
4) SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO

- INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS EM APURAÇÃO -
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA CONTRA O PARECER DA PGJ
.

1 –
Estando o
writ
pronto para julgamento do mérito, fica prejudicado o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar.

2 - É cediço que na estreita via do
habeas corpus
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, à mingua de fase processual destinada a tanto, afigurando-se impertinente, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria.

3 -

Inviável a concessão da prisão domiciliar -
sobretudo para resguardar a proteção integral das próprias crianças - quando ausente a comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos netos menores e, se as investigações policiais apontam que a traficância, em tese, ocorria na residência familiar.

4 – Impõe-se manter a custódia preventiva se as circunstâncias do caso revelam a gravidade concreta do crime (local utilizado como “boca de fumo” e disponibilizado para membros do Comando Vermelho), de sorte que a
aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP, não seriam capazes de garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROSIRENE DA SILVA RODRIGUES
, em que aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da
Comarca de Juscimeira/MT
.

Em linhas gerais,
o impetrante narra que a paciente está presa preventivamente, acusada do
crime de tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)

Diz que, na verdade,
Rosirene

não sabia da existência de entorpecentes
ali na sua residência, e sustenta que a prisão (decretada para garantir a ordem pública) deve ser “revogada” porque a paciente é a
única responsável pelos netos menores de 12 anos de idade
, não apresenta nenhum perigo à sociedade, é
primária
e tem residência fixa no distrito da culpa.

Pede, pois, que
Rosirene Rodrigues
seja “colocada em liberdade”.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
152077196
).

As informações judiciais foram prestadas (Id.
152457870
).

A d.
PGJ
é pela
concessão parcial da ordem
para que sejam fixadas Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319, CPP), conforme parecer cujo sumário segue em transcrição (Id.
154183156
):

“Sumário:
Habeas Corpus
– tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Conversão da prisão preventiva em domiciliar - Paciente Avó de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, que dela dependem – impossibilidade – não comprovação nos autos de que a Paciente seja a única responsável pelos cuidados dos infantes – simples declarações juntadas desacompanhadas de qualquer elemento concreto – não demonstração de que os genitores das crianças estejam impedidos ou impossibilitados de cuidar delas – presença dos menores que não é atestada quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão - substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de periculosidade da conduta isolada do Paciente - ausência de risco à ordem pública - medidas cautelares suficientes ao caso - Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem. “

Após a manifestação da d. PGJ, foi protocolado, em 21/12/2022 (recesso forense),
pedido de reconsideração da liminar
(Id.
154271195)
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, considerando estarem os autos prontos para o
julgamento
do mérito, deixo de apreciar o
pedido
de
reconsideração
de
liminar
até porque, apesar dos argumentos do d. parecerista, a imprecisão que tive quando da análise da liminar, se mantém; resta, pois, prejudicado o pleito de reconsideração da decisão monocrática.

Quanto aos fatos, de
acordo com os autos principais (APF n.
1000781-09.2022.8.11.0048
), a residência da paciente e seu companheiro, sr.
Edesio Ribeiro da Silva
vinha sendo investigada porque, além de ser
apontada como boca de fumo, era comumente utilizada por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Diante disso, foi expedido o
Mandado de Busca e Apreensão n. 1000684-09.2022.8.11.0048
e, durante o cumprimento, os policiais encontraram escondidas pela casa, cerca de
52 porções de Pasta Base de cocaína, além dos demais objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão de Id. 151891689.

O casal foi preso em flagrante delito e, após audiência de custódia, a prisão foi convertida em
preventiva para a garantia da ordem pública
.

Em relação a suposta inocência da paciente e total desconhecimento da existência de drogas ali na sua casa, a tese, por óbvio,
demanda
profunda análise e discussão que deve ser feita sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e não aqui, nesta estreita e sumária via do
habeas corpus
.

Este e. TJMT, inclusive, tem entendimento sumulado
no sentido de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”, conforme
Enunciado Orientativo n. 42
, e por isso, não conheço desta parte do writ.

No que se refere a possibilidade de
concessão da
prisão domiciliar

(art. 318, inc. III, do CPP), sob o argumento de que a paciente
“
tem a guarda de fato de 02 crianças de 03 anos de idade, sendo ela avó e cuida das mesmas e estas dependem dela”
,
denego a ordem
.

A par das declarações anexadas sob Id’s
151891693 e 151891694
entendo que além de não existir nenhuma comprovação de que a paciente seja, realmente, a única responsável pelos cuidados dos netos,
a condição de avó ou de possuir a “guarda de fato” das crianças não é motivo, por si só, suficiente para a autorizar a sua prisão domiciliar, principalmente neste caso dos autos em que as drogas foram encontradas dentro da residência onde as crianças (aparentemente) moravam sendo, o local, pois, ponto de venda e também frequentado por traficantes e integrantes do Comando Vermelho (tudo de acordo com o Relatório Policial de Id. 151891689).

Não bastasse, como também dito em sede de liminar, a paciente não trouxe minimamente qualquer prova de que seus netos estejam desassistidos e, dessa forma, por se tratar o
writ
, de ação que exige prova pré-constituída, entendo inviável acolher as alegações do impetrante s
em a comprovação de que
Rosinere
seja, realmente, única e indispensável
aos cuidados dos netos.

Sobre o tema:

(...). “... Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela(...), e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas na mesma residência da criança...” (AgRg no HC 570.527/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021).
A paciente não traz prova cabal de que ele é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos
.

(N.U 1015638-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Prosseguindo,
não comungo do mesmo entendimento da d. PGJ no sentido de que, embora incabível a prisão domiciliar, seria suficiente,
in casu
, a aplicação de outras cautelares diversas
.

A gravidade delitiva demonstrada pela administração da casa que, de acordo com o APF, era utilizada como “boca de fumo” (encontrados ali cerca de 52g de cocaína), e disponibilizada para integrantes do “Comando Vermelho”, se mostra ao meu ver, suficiente para fundamentar o decreto prisional cautelar e inviabilizar a substituição por cautelares diversas (art. 319, CPP) em especial, se consideramos que o feito ainda está na fase de

investigações, pois em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que houve determinação de perícia nos telefones celulares do casal.

No mais, apesar de primária, há informações nos autos de que a residência da paciente já foi alvo de outras operações da polícia civil
“com apreensão de drogas e prisões de outras pessoas com mandado de prisão em aberto
” (Relatório de Investigação - Id. 151891689), não tendo ela, ao menos neste
writ
, comprovado renda empregatícia; tal situação autoriza o seu afastamento do meio social não só para garantir a também, mas também, para proteger as próprias crianças, retirando-as do convívio com a criminalidade e da situação de risco em que possivelmente viviam.

Enfim, constatada a necessidade da prisão para se
garantir a ordem pública
,
sobretudo diante da necessidade de se

interromper ou ao menos, diminuir a possível atuação do tráfico de drogas na pequena cidade de Juscimeira (lembrando que, de acordo com os autos principais, a residência da paciente
era comumente utilizada por integrantes do “Comando Vermelho”),
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP
prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

“(...) 1. Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que o
modus operandi
do crime de tráfico de drogas, (...) justifica a mantença da prisão preventiva, por evidenciar quadro sintomático de fratura da ordem pública, impossibilitando, igual modo, a conversão da prisão cautelar em outras medidas cautelares diversas da prisão, ex vi do art. 282, § 6º, do CPP. (...).

(N.U 1015216-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019).

Forte em tais razões,
conheço em parte a ordem impetrada
e, na extensão,
em dissonância com o parecer da d. PGJ
,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023